Tribunal: TJES
Processo: 5020445-81.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020445-81.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA RUA ABERTA. LEI MUNICIPAL COM ORDENS DIRETAS AO EXECUTIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Linhares contra a Lei Municipal nº 4.343/2025, promulgada pela Câmara Municipal após rejeição de veto do Executivo. A norma institui o “Programa Rua Aberta”, com o fechamento compulsório de avenida pública aos domingos e a imposição de obrigações concretas de gestão ao Executivo, como fiscalização, segurança e limpeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 4.343/2025 viola a cláusula da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo ao impor obrigações administrativas e invadir a esfera da Administração; e (ii) estabelecer se a norma incorre em vício material ao criar despesa pública sem prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei impugnada viola a separação dos poderes e o princípio da reserva de iniciativa, pois impõe diretamente ao Executivo tarefas típicas de gestão, como o fechamento de via pública em horários determinados e a atuação da Guarda Municipal e de Secretarias específicas, extrapolando a função legislativa.

4. A imposição de obrigações administrativas concretas configura microgerenciamento da Administração, afrontando o entendimento do STF no Tema 917, que veda a criação de encargos ao Executivo pelo Legislativo sem sua anuência.

5. A norma gera despesa continuada com segurança, limpeza, infraestrutura e pessoal, sem qualquer estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT e ao art. 152 da Constituição Estadual.

6. A simples menção genérica ao uso de “recursos próprios do município” não supre a exigência constitucional de demonstração da origem dos recursos, violando também a Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. O perigo de dano é iminente, pois a lei está vigente e obriga a mobilização imediata de recursos e servidores sem planejamento orçamentário, com riscos à segurança viária e à mobilidade urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente (medida cautelar deferida).

Tese de julgamento
:

1. O Poder Legislativo municipal não pode impor obrigações administrativas específicas ao Chefe do Executivo, sob pena de violar a separação dos poderes e a cláusula da reserva de iniciativa.

2. A criação de despesa pública exige estimativa de impacto orçamentário-financeiro e indicação da fonte de custeio, sendo inconstitucional a norma que apenas menciona genericamente o uso de recursos próprios.

3. Leis municipais de efeitos concretos que interferem na organização administrativa e geram despesas sem previsão orçamentária configuram vício formal e material de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “b”; ADCT, art. 113; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 152; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 917, Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da
Lei Municipal nº 4.343, de 05 de novembro de 2025
, promulgada pela Câmara Municipal de Linhares após a rejeição do veto total do Executivo.

A norma impugnada institui o "Programa Rua Aberta", determinando o fechamento compulsório da Avenida Genésio Durão (Bairro Três Barras) aos domingos, das 07h às 14h, e impondo ao Poder Executivo obrigações concretas de gestão, tais como fiscalização de trânsito, segurança e limpeza.

O Requerente alega vício de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Executivo (violação ao princípio da Separação dos Poderes) e ausência de dotação orçamentária para suportar as despesas criadas (violação ao art. 113 do ADCT e art. 152 da Constituição Estadual).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para deliberação quanto ao pedido liminar formulado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da
Lei Municipal nº 4.343, de 05 de novembro de 2025
, promulgada pela Câmara Municipal de Linhares após a rejeição do veto total do Executivo.

A norma impugnada institui o "Programa Rua Aberta", determinando o fechamento compulsório da Avenida Genésio Durão (Bairro Três Barras) aos domingos, das 07h às 14h, e impondo ao Poder Executivo obrigações concretas de gestão, tais como fiscalização de trânsito, segurança e limpeza.

O Requerente alega vício de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Executivo (violação ao princípio da Separação dos Poderes) e ausência de dotação orçamentária para suportar as despesas criadas (violação ao art. 113 do ADCT e art. 152 da Constituição Estadual).

Pois bem.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 4.343, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Institui o programa “Rua Aberta” no Município de Linhares, Espírito Santo, e autoriza o fechamento da Avenida Genésio Durão, nº 1.119, Bairro Três Barras, aos domingos, para a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária de autoria do Vereador Jaguará Machado Feu (Jaguará da Saúde), a saber:

Art. 1º
Para fins do disposto nesta Lei, a Avenida Genésio Durão, nº 1.119, localizada no bairro Três Barras, na área da Praça e em torno dela, será interditada ao tráfego de veículos automotores todos os domingos, no horário das 7h às 14h, exclusivamente para uso da população em atividades de lazer, esportes e cultura.

Art. 2º
O programa “Rua Aberta” tem como objetivos principais:

I – promover o bem-estar físico e mental da população, oferecendo um espaço seguro e acessível para a prática de atividades físicas e recreativas, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, patins, skate, entre outras;

II – estimular a convivência social e o fortalecimento dos vínculos comunitários, criando um ambiente que favoreça o encontro, a troca de experiências e o lazer coletivo;

III – valorizar e dinamizar o uso do espaço público, tornando a Avenida Genésio Durão um local de lazer, cultura e esportes, favorecendo a ocupação sustentável das vias públicas;

IV – incentivar práticas culturais e esportivas locais, proporcionando um ambiente adequado para apresentações, eventos e atividades que envolvam a comunidade e promovam a cultura regional; e

V – contribuir para a redução da poluição e do trânsito, ao permitir a reapropriação da rua para atividades que promovem a saúde e a convivência, sem a interferência do tráfego de veículos.

Art. 3º
Durante o período de interdição da Avenida Genésio Durão, será permitido:

I – caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, patins, skate, entre outros;

II – aulas abertas e apresentações culturais autorizadas pela Prefeitura;

III – feiras comunitárias e atividades organizadas por entidades sem fins lucrativos, desde que previamente autorizadas; e

IV – a comercialização de alimentos e bebidas poderá ser autorizada pelo Poder Executivo, desde que as partes interessadas comuniquem formalmente a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer com antecedência mínima de 7 (sete) dias antes da realização do evento, garantindo que o processo de venda seja realizado de acordo com as normas sanitárias e de segurança estabelecidas pela vigilância sanitária municipal.

Art. 4º
A coordenação e fiscalização do fechamento da via e da realização das atividades caberão à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, em conjunto com a Guarda Municipal.

Art. 5º
Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias com entidades da sociedade civil e com a iniciativa privada para garantir a infraestrutura necessária, como segurança, limpeza, sinalização e serviços de apoio.

Art. 6º
A implementação do programa será financiada por recursos próprios do município, transferências voluntárias de entidades governamentais, ou parcerias com a iniciativa privada.

Art. 7º
O Poder Executivo tomará todas as providências necessárias para garantir a segurança pública e o cumprimento das normas sanitárias durante a realização do programa.

Art. 8º
O programa “Rua Aberta” deverá observar práticas sustentáveis, como a disponibilização de lixeiras recicláveis e a utilização de materiais ecológicos em eventos.

Art. 9º
O Poder Executivo poderá firmar parcerias com ONGs e instituições educacionais, visando promover ações complementares ao programa, como atividades educativas sobre saúde e sustentabilidade e oficinas culturais.

Art. 10.
O programa será sujeito à fiscalização contínua por parte da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e da Vigilância Sanitária Municipal. Em caso de descumprimento das normas, o infrator poderá ser sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Art. 11.
O programa deverá assegurar acessibilidade plena para pessoas com deficiência, garantindo que as atividades sejam inclusivas e as vias adequadamente adaptadas.

Art. 12.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.

LUCAS SCARAMUSSA

Prefeito do Município de Linhares

RODRIGO SALES CAMPELO

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

A concessão de tutela provisória de urgência em sede de controle concentrado demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
). No caso em tela, ambos os requisitos se fazem presentes com robustez.

Quanto à
probabilidade do direito
(
Fumus Boni Iuris
), a análise da Lei Municipal nº 4.343/2025 revela, em sede de cognição sumária, uma clara transgressão à arquitetura constitucional de separação de poderes, especificamente no que tange à Reserva de Administração.

Embora o Poder Legislativo possua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, esta prerrogativa não é absoluta. A Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, "b"), aplicável aos Municípios pelo princípio da simetria (art. 31 da Lei Orgânica de Linhares),
reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a organização administrativa e o funcionamento dos órgãos públicos
.

A norma impugnada não se limita a instituir uma política pública abstrata. Ao contrário, ela adentra o
microgerenciamento da cidade
, convertendo o Legislador em Administrador, ao determinar:

- O fechamento de via pública específica em horários determinados (Art. 1º);

- A mobilização obrigatória da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e da Guarda Municipal para coordenação e fiscalização (Art. 4º);

- A imposição de deveres de "garantir infraestrutura", "segurança" e "limpeza" (Art. 5º e 7º).

Ao impor tais tarefas, a Câmara Municipal interfere diretamente no poder hierárquico e disciplinar do Prefeito, ordenando como e onde os servidores municipais e a Guarda Municipal devem atuar. Tal conduta afronta o entendimento consolidado no
Tema 917 do STF
, que, embora flexibilize a criação de programas pelo Legislativo, veda expressamente a imposição de atribuições a órgãos da administração pública sem a anuência do Chefe do Executivo.

Trata-se de lei de efeitos concretos que usurpa a discricionariedade administrativa do Prefeito para gerir o trânsito e alocar o efetivo de segurança conforme a conveniência e oportunidade da Administração.

Adicionalmente, a inconstitucionalidade material se revela pela criação de despesa pública sem a devida contrapartida financeira. A implementação do "Programa Rua Aberta" gera custos operacionais imediatos e continuados (horas extras de servidores, sinalização viária, limpeza urbana, equipamentos), sem que o projeto de lei tenha sido instruído com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro
, exigência inafastável do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), aplicável a todos os entes federativos.

A lei limita-se a afirmar genericamente que a implementação será financiada por "recursos próprios do município" (Art. 6º), o que não supre a exigência constitucional de prévia demonstração da origem dos recursos, ferindo também o art. 152 da Constituição Estadual e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Legislativo não pode criar obrigação de fazer onerosa ao Executivo sem indicar, concretamente, de onde sairá o dinheiro, sob pena de desequilibrar as contas públicas.

O
risco de dano é iminente e atual
. A lei foi publicada em 05/11/2025 e, portanto, está vigente.

A manutenção de sua eficácia compele a Administração Municipal a realizar o fechamento da via já no próximo domingo, sob pena de responsabilidade. Isso exige a mobilização imediata de recursos humanos e materiais não planejados na Lei Orçamentária Anual, forçando o remanejamento de verbas e servidores de outras áreas essenciais.

Ademais, a alteração abrupta no trânsito de uma via importante, sem os estudos técnicos de tráfego que competem ao Executivo realizar, pode gerar riscos à segurança viária e à mobilidade urbana, configurando perigo de difícil reparação até o julgamento final do mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de preservar a ordem jurídico-constitucional e o equilíbrio orçamentário do Município,
DEFIRO a medida cautelar pleiteada
.

Determino a
SUSPENSÃO imediata da eficácia da Lei Municipal nº 4.343/2025
, na sua integralidade, com efeitos
ex nunc
(a partir desta decisão), até o julgamento final do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Por conseguinte, determino a requisição de informações à Câmara Municipal de Linhares, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.868/1999, que deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

Determino, ainda, a notificação do Procurador-Geral do Estado para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.868/1999.

Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça, para regular parecer.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
deferir
o pedido de concessão de
medida cautelar
e, consequentemente,
suspender a eficácia do ato normativo impugnado
(Lei Municipal n. 4.343/2025 - de Linhares).

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito